Tribunal: TJDFT
Processo: 0750209-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DEDUÇÃO DE PENA SOBRESSALENTE EM EXECUÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O período de cumprimento de pena sobressalente ao preenchimento do requisito temporal para obtenção do indulto não pode ser aproveitado em execução penal posterior que nem ao menos existia no ano limite do decreto presidencial de concessão do indulto (25 de dezembro do ano da norma natalina), porquanto isso seria o mesmo que conceder ao apenado indevido crédito de pena para condenações futuras.

2. Recurso conhecido e desprovido.